Tribunal: TJSP
Processo: 2268437-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
FALÊNCIA DA EMPRESA "TECELAGEM SATÚRNIA S/A" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS GUIAS DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DOS CREDORES – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL EM RAZÃO DA ARRECADAÇÃO DE BENS DA FALIDA – Descabimento – Cessionária agravante que defende que os valores foram por ela depositados (e não pela

Ementa:
FALÊNCIA DA EMPRESA "TECELAGEM SATÚRNIA S/A" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS GUIAS DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DOS CREDORES – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL EM RAZÃO DA ARRECADAÇÃO DE BENS DA FALIDA – Descabimento – Cessionária agravante que defende que os valores foram por ela depositados (e não pela massa) e que ela se sub-rogou em todos os créditos, possuindo interesse para obstar o levantamento dos valores – PRELIMINAR REJEITADA – Sub-rogação que não pode, desde logo, ser reconhecida – Depósitos que foram realizados apenas relativamente às dívidas principais (sem contemplar juros) – A incidência ou não de juros é questão a ser resolvida após a arrecadação e avaliação dos imóveis, a depender da suficiência ou insuficiência do ativo frente ao pagamento das dívidas principais – Incontroverso, de outro lado, que o depósito foi realizado pela terceira interessada (cessionária), com o claro intuito de se tornar a única credora da massa e pôr fim à falência – Considerando-se a impossibilidade de, por ora, ser reconhecida qualquer sub-rogação a favor da depositante, necessária a suspensão da expedição de novos mandados de levantamento, devendo os valores ainda existentes nos autos serem restituídos à cessionária depositante – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2268437-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante GABRIELA FALCIONI, é agravado TECELAGEM
SATURNIA S/A - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268437-17.2019.8.26.0000 -Voto no 9134
2
VOTO No 9.134
Agravo de Instrumento n. 2268437-17.2019.8.26.0000
Origem: 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da
Comarca de São Paulo
Juiz: Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho
Agravante: GABRIELA FALCIONI
Agravadas: TECELAGEM SATURNIA S/A (MASSA FALIDA) e ACFB
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. ME
FALÊNCIA
DA
EMPRESA
“TECELAGEM
SATÚRNIA S/A” DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS GUIAS
DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DOS CREDORES

PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
–
ALEGAÇÃO
DE
QUE
HOUVE
PERDA
SUPERVENIENTE
DO OBJETO RECURSAL EM
RAZÃO DA ARRECADAÇÃO DE BENS DA FALIDA
Descabimento Cessionária agravante que defende que os
valores foram por ela depositados (e não pela massa) e que
ela se sub-rogou em todos os créditos, possuindo interesse
para obstar o levantamento dos valores PRELIMINAR
REJEITADA Sub-rogação que não pode, desde logo, ser
reconhecida
Depósitos que foram realizados apenas
relativamente às dívidas principais (sem contemplar juros)
A incidência ou não de juros é questão a ser resolvida
após a arrecadação e avaliação dos imóveis, a depender da
suficiência ou insuficiência do ativo frente ao pagamento
das dívidas principais Incontroverso, de outro lado, que o
depósito
foi
realizado
pela
terceira
interessada
(cessionária), com o claro intuito de se tornar a única
credora da massa e pôr fim à falência Considerando-se a
impossibilidade de, por ora, ser reconhecida qualquer sub-
rogação a favor da depositante, necessária a suspensão da
expedição de novos mandados de levantamento, devendo
os valores ainda existentes nos autos serem restituídos à
cessionária depositante RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, nos autos da falência da
empresa Tecelagem Satúrnia S/A, indeferiu o pedido de suspensão da emissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268437-17.2019.8.26.0000 -Voto no 9134
3
das guias de levantamento em favor dos credores.
A agravante faz um resumo da falência de origem
(que tramita pelo Decreto-Lei no 7.661/45), esclarecendo ser filha do sócio da
falida. Afirma que, em 2011, após a apresentação dos cálculos do Contador,
procurou os credores da massa e passou a negociar a compra de tais créditos.
Alega que “sem conseguir localizar todos os credores e com a negativa de outros,
a Agravante conseguiu levantar um empréstimo para pagamento do restante do
passivo, e assim procedeu a entregar do dinheiro e das cessões ao MM. Juízo de
primeira instância, na certeza de que seu objetivo havia sido cumprido” (sic, fl. 07).
Afirma que houve à época, conferência dos cálculos e
concordância do síndico, do Ministério Público e do Juízo da falência, tendo sido
constatado, inclusive, a existência de saldo a seu favor, no montante de R$
288.000,00. Informa que o cálculo da contadoria foi homologado, por decisão
contra a qual não houve impugnação de qualquer credor, tampouco interposição
de recurso. Esclarece que se iniciaram, assim, as emissões das guias para
pagamento dos credores. Argumenta que o síndico foi intimado para apresentar o
relatório, previsto no art. 131 da antiga Lei de falências, e, assim o fez, sobrevindo
concordância de credores e do Ministério Público que, inclusive, concordou com o
encerramento da falência. Salienta que nenhum credor se opôs ao relatório final,
razão pela qual os autos foram encaminhados ao Juízo, para encerramento da
falência.
Narra, contudo, que o juiz designado para auxiliar os
trabalhos da 3a Vara de Falências e Concordatas, desprezando todos os atos e
decisões anteriores, indeferiu o pedido de encerramento da falência, sob o
fundamento de que o valor depositado pela cessionária não contemplou os juros
devidos após a falência.
Afirma que “se entende o MM. Juízo que o depósito
feito em dinheiro pela ora Agravante não é pagamento de credores, nada mais
correto do que se suspendam a emissão de guias para levantamento do valor por
ela depositado, guias que só passaram a ser emitidas, conforme consta dos autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268437-17.2019.8.26.0000 -Voto no 9134
4
após a conferência, cálculo e homologação, só após a certeza de que seria
suficiente à quitação dos credores” (sic, fl. 09). Alega que, de outro lado, o juízo
afirma que a agravante efetuou o pagamento sem juros, confundindo a agravante
com a massa, aduzindo que quem deve efetuar o pagamento de juros, caso
comporte, é a massa.
Sublinha que “Além desse absurdo, o MM. Juízo
ainda se recusou a suspender a expedição das guias de levantamento que estão
sendo pagas com o dinheiro que ele entende não ser pagamento” (sic, fl. 11).
Repete que o cálculo foi homologado judicialmente,
sem oposição de qualquer interessado. De igual modo, apresentado o relatório
final pelo síndico, não houve insurgência de qualquer credor, tendo o Ministério
Público concordando quanto ao encerramento da falência. Sublinha que tanto o
relatório quanto o Ministério Público afirmam que o pagamento dos credores foi
feito pela herdeira e não pela massa falida.
Defende que a aplicação de juros somente é possível
em processo falimentar quando a massa os suportar. No caso dos autos, afirma
que a massa sequer efetuou o pagamento de seus credores, pois realizado por
terceira (agravante), que se tornou a única credora deste processo falimentar, se
sub rogando nos direitos dos demais, o que foi feito com a concordância de todos
os interessados, sem qualquer questionamento ou pedido de juros. Indaga como o
Juízo a quo entende que a massa suporta juros, sem sequer ter efetuado o
pagamento do valor principal corrigido. Salienta que “Se o pagamento foi feito
apenas com correção, em período no qual a massa não possuía ativo, e os
credores e interessados concordaram, com homologação judicial, não há que se
falar em pagamento de juros por parte da Agravante” (sic, fl. 19). Insiste que, nos
termos do art. 132 da Lei de falência, apresentado o relatório final, deverá o juiz
encerrar a falência, por sentença. Invoca o art. 141 do CPC, pelo qual ao juiz é
vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte. Afirma que a decisão viola o art. 5o, XXXVI e LIV, da CF, bem como os
artigos 505 e 507 do CPC, sendo evidente que a decisão agravada tenta
reapreciar o que já foi apreciado anteriormente, por decisão transitada em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268437-17.2019.8.26.0000 -Voto no 9134
5
Entende que “Não existe qualquer razão para que
não haja o encerramento do processo, ou que se fale acerca de juros, ou pior,
para que se diga que o dinheiro da Agravante não é pagamento, mas deve ser
usado para pagamento dos credores, e pior ainda que sobre o pagamento que não
é pagamento deve incidir juros, em raciocínio absolutamente incompreensível”
(sic, fl. 24). Insiste que tosos os credores foram devidamente pagos, havendo
concordância do Ministério Público e do síndico, quanto ao encerramento da
falência.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do recurso, para que seja declarada como única credora da agravada,
sub rogada nos direitos dos credores já pagos, afastando-se a incidência de juros
no que se refere ao depósito realizado pela agravante. Subsidiariamente, pretende
que sejam suspensas as emissões das guias a serem pagas com o dinheiro da
agravante.
O efeito suspensivo foi deferido as fls. 114/115.
A agravante se opôs ao julgamento virtual do recurso
(fl. 120).
Contraminuta as fls. 122/165, com preliminar de não
conhecimento do recurso.
Manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
as fls. 170/171.
A agravante manifestou-se novamente as fls. 173/207
e a agravada, as fls. 209/211.
É o relatório.
De início, importante deixar consignado que estão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268437-17.2019.8.26.0000 -Voto no 9134
6
sendo julgados nesta mesma oportunidade os seguintes recursos: Agravo de
Instrumento
no
2262338-31.2019.8.26.0000,
Agravo
de
Instrumento
no
2268437-17.2019.8.26.0000,
Agravo
de
Instrumento
no
2287931-62.2019.8.26.0000
e
Agravo
de
Instrumento
no
2287948-
98.2019.8.26.0000.
Isto considerado, passa-se à análise do Agravo de
Instrumento no 2268437-17.2019.8.26.0000.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“P. em cartório. J. Indefiro; o valor que o peticionário
depositou foi feito sem a incidência de juros. Não há que ser sustado.” (fl. 4.060
dos autos de origem; fl. 32 destes autos).
Insiste a agravante na reforma da r. decisão, para
que que seja declarada como única credora da agravada, sub rogada nos direitos
dos credores já pagos, afastando-se a incidência de juros no que se refere ao
depósito realizado pela agravante. Subsidiariamente, pretende que sejam
suspensas as emissões das guias a serem pagas com o dinheiro da agravante.
A massa falida agravada, de seu turno, argui
preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, sob a alegação de que
houve perda superveniente do objeto recursal, em razão da arrecadação dos
imóveis relativos à ação revocatória julgada procedente e a existência de dívidas a
serem quitadas pela massa falida. No mérito, pugna pelo desprovimento do
recurso.
Pois bem.
A preliminar de não conhecimento do recurso não
comporta acolhimento, pois a agravante pretende obstar a expedição dos demais
mandados de levantamento (pois defende que os valores foram por ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268437-17.2019.8.26.0000 -Voto no 9134
7
depositados e não pela massa falida), não havendo que se falar na perda
superveniente do objeto do recurso, pelo fato de terem sido arrecadados bens
imóveis na falência.
De outro lado, certo que o pedido para que seja
afastada a incidência de juros no que se refere ao depósito realizado pela
agravante não comporta conhecimento neste recurso, considerando-se que tal
questão não foi objeto da decisão ora agravada.
Desta forma, conhece-se apenas parte do agravo de
instrumento, relativamente aos pedidos de declaração de sub-rogação e de
suspensão da expedição dos mandados de levantamento.
Neste ponto, o recurso comporta parcial provimento.
Como se disse nos autos do agravo de instrumento
no 2287948-98.2019.8.26.0000, não há elementos para, desde já, reconhecer a
pretendida sub-rogação.
Não se ignora que, de fato, a agravante Gabriela
Falcioni realizou o depósito de mais de oito milhões de reais na condição de
terceira interessada, uma vez que, à época, ela já havia adquirido créditos de
alguns credores, por meio de cessões particulares. Assim, não há que se falar na
incidência do art. 305 mas do art. 346, I, do CC.
Todavia, como se disse nos autos do agravo de
instrumento no 2262338-31.2019.8.26.0000 e agravo de instrumento no 2287948-
98.2019.8.26.0000, ainda não se tem certeza sobre a incidência ou não dos juros
(o que depende da arrecadação e avaliação dos bens relativos à ação revocatória
julgada procedente).
E a omissão do síndico, quanto à existência dos bens
relativos à ação revocatória, causou a presente celeuma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268437-17.2019.8.26.0000 -Voto no 9134
8
A terceira interessada (cessionária Gabriela Falcioni)
realizou o depósito de mais de oito milhões de reais, com o claro intuito de se
tornar a única credora da massa falida e pôr fim ao processo. A contadoria judicial
elaborou cálculo apenas com o valor das dívidas principais (sem considerar os
juros). De outro lado, alguns credores, deixando claro que não houve cessão do
crédito, concordaram com o cálculo da contadoria, postulando a expedição do
mandado de levantamento, com os devidos acréscimos legais (como, por
exemplo, fls. 98/99 e 100/101). Além disso, alguns mandados de levantamento
foram retirados, outros não foram expedidos (por força do efeito suspensivo
concedido nos autos do agravo de instrumento no 2268437-17.2019.8.26.0000),
além de que há demais credores que não levantaram os depósitos (consoante
informações da nova síndica nomeada, fl. 160 destes autos).
Ou seja, somente há que se falar em sub-rogação se,
ao final da arrecadação e da avaliação de bens, constatar-se a insuficiência do
ativo frente ao pagamento principal (ocasião na qual não serão devidos os juros).
Desta forma, considerando-se tudo o que foi
analisado neste caso, não se mostra justo e razoável que a terceira interessada
(cessionária Gabriela Falcioni) responsabilize-se pela quitação da dívida da massa
falida se, por ora, não se reconhece a pretendida sub-rogação (nos termos do art.
346, I, do CC).
Assim, dá-se apenas parcial provimento ao recurso,
para que seja obstada a expedição e a retirada dos demais mandados de
levantamento, devendo ser restituídas à depositante Gabriela Falcioni as quantias
que foram por ela depositadas e que ainda se encontram depositadas
judicialmente.
Quanto aos valores já levantados por outros
credores, a questão deverá ser submetida à análise do Juízo a quo, com primazia,
sob pena de indevida supressão de instância.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268437-17.2019.8.26.0000 -Voto no 9134
9
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DE
PARTE DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO NA PARTE
CONHECIDA.
ANGELA LOPES
Relatora